Tribunal: TJMT
Processo: 0000572-80.2004.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
- EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso.
Deve o Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO GRAU MÁXIMO – 20% - INJUSTIFICADO – ARBITRAMENTO – RAZOABILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS – PORÉM MANTIDA A CONCLUSÃO DE PRIMEIRO GRAU QUANTO AO PERCENTUAL FIXADO EM 10% A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCOIS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000572-80.2004.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NELSON FERNANDO PADOVANI - CPF: 019.843.089-20 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO ALVIM registrado(a) civilmente como JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), JOAQUIM MOACIR PIOVISAN - CPF: 123.840.709-91 (EMBARGADO), MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA - CPF: 039.478.009-40 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), JESUINA MARLENE TAVARES DE MENEZES PERINI - CPF: 107.857.338-76 (EMBARGADO), NORIVAL RIZZO PERINI - CPF: 060.030.368-34 (EMBARGADO), GEOVANA SCHMITT PADOVANI (EMBARGANTE), GEOVANA SCHMITT PADOVANI (EMBARGADO), JOSE ROBERTO ALVIM registrado(a) civilmente como JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), NELSON FERNANDO PADOVANI - CPF: 019.843.089-20 (EMBARGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), JESUINA MARLENE TAVARES DE MENEZES PERINI - CPF: 107.857.338-76 (EMBARGANTE), JOAQUIM MOACIR PIOVISAN - CPF: 123.840.709-91 (EMBARGANTE), NORIVAL RIZZO PERINI - CPF: 060.030.368-34 (EMBARGANTE), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA - CPF: 039.478.009-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ED no RAC N. 0000572-80.2004.8.11.0018

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de dois Recurso de Embargos de Declaração oposto por
JOAQUIM MOACIR PIOVESAN E OUTROS
– Id-

187997683 e por
NELSON FERNANDO PADOVANI E OUTRO
– Id-

188959651, contra acórdão que desprovimento ao Recurso de Apelação n. 0000572-80.2004.8.11.0018, no qual os Embargantes figuraram como Apelantes e Apelados.

Os Embargantes
JOAQUIM MOACIR PIOVESAN E OUTROS
– Id-187997683, aduzem, em síntese, omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor atualizado da causa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A parte Embargada apresentou contrarrazões aos embargos, nas quais, em síntese, pugna pelo não acolhimento do recurso – Id-189728152.

Denota-se ainda, recurso de Embargos de Declaração oposto por
NELSON FERNANDO PADOVANI E OUTRO
– Id-188959651, nas quais afirmam que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto a omissão concernente aos elementos constantes dos autos.

Sustentam ainda equívoco em razão da convocação da Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho para substituir o Des. Sebastião de Moraes Filho quando do julgamento dos recursos.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração com a aplicação do caráter infringente.

A parte Embargada apresentou suas contrarrazãoes, nas quais, em síntese, pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração Id-
191887156
.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023